Tribunal: STF
Processo: ARE 1442138
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 16, p. 10):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. LEGIMITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA SEMEC. PRELIMINAR REJEITADA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 . A sentença concedeu a segurança, determinando afastamento remunerado da Impetrante, até conclusão do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração. 



    2. Em preliminar, o Apelante alega a sua ilegitimidade, o que não merece acolhida, vez que, seguindo o fluxo do procedimento administrativo no âmbito do município, a Apelada requereu a aposentadoria perante à SEMEC e, até a data da impetração do Mandado de Segurança não havia resposta do pleito. 



    3. Preliminar rejeitada. 



    4. A Lei Orgânica do Município de Belém, é hierarquicamente superior, pelo que as normas subsequentes deveriam ter compatibilidade com suas disposições. 



    5. Desse modo, considerando que a Lei Orgânica do Município de Belém garante o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria, o direito da Apelada deve ser resguardado. 



    6. Recurso Conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 3):



     “a LOMB, lei de iniciativa do parlamento municipal, versou sobre matéria que não lhe compete, eis que a normatização de direitos de servidores públicos é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, Prefeito, conforme a Tese de Repercussão Geral nº 223 do Supremo Tribunal Federal – STF”. 



    A Vice-Presidência do TJPA inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices da súmulas 282, 356, e 280, do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência dos óbices das súmulas 282, 356, e 280, do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente